Tribunal: TJMT
Processo: 0015033-70.2013.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0015033-70.2013.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ELZIARIA TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 018.832.338-44 (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANTONIO FERREIRA - CPF: 048.404.328-56 (AGRAVADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – DESCABIMENTO – INCIDÊNCIA ATÉ A DATA DA PROPOSITURA DA DEMANDA – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.

Em ações de cobrança ou ação monitória, os critérios contratuais de atualização da dívida aplicam-se até o ajuizamento da ação, quando, então, o valor do débito deverá ser acrescido de correção monetária e juros de mora legais, segundo as normas gerais para atualização de dívida de valor.

Estando devidamente fundamentada e não havendo novos elementos capazes de modificar o entendimento, a manutenção da decisão proferida monocraticamente é a medida justa para o caso concreto.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0015033-70.2013.8.11.0041

AGRAVANTE (S):

BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO(S):

ELZIARIA TEIXEIRA DA SILVA e ANTONIO FERREIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno proposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão monocrática de id. 165054677, que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança ajuizada em face de ELZIARIA TEIXEIRA DA SILVA E ANTÔNIO FERREIRA, julgou procedente o pedido para condenar os Recorridos ao pagamento da quantia R$ 187.184,04 (cento e oitenta e sete mil cento e oitenta e quatro reais e quatro centavos), a ser atualizada pelos índices do INPC, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do ajuizamento da demanda originária.

Em suas razões recursais (id. 167245666), a parte agravante aduz que devem ser utilizados, para fins de atualização do débito, os encargos contratuais pactuados até o efetivo pagamento da dívida, sendo indevido o uso dos parâmetros gerais para atualização de dívida de valor.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 171582186).

É o relatório.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Desa.
Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VI

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023